Tribunal: TJDFT
Processo: 0711294-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DAS PARTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO OBSERVADOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS DE VIDA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES – VGBL. NATUREZA JURÍDICA SECURITÁRIA. COLAÇÃO DOS VALORES AO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Estabelecidos os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório pelo juiz, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se parte deixa de manifestar qualquer interesse na produção de outros elementos de convencimento além daqueles já carreados. A solução prestigiou o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).
3. A abertura de prazo para as partes apresentarem alegações finais pressupõe a abertura de instrução, a coleta de novos elementos de convencimento, para só então fazerem suas considerações finais a tudo que foi deduzido e provado. Não há nulidade pelo suprimento das alegações finais, se houve o julgamento antecipado de mérito (art. 355, CPC). Ademais, a declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC.
4. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
5. No caso sub examen, não houve julgamento citra petita, pois o julgador de primeiro grau apenas reconheceu sua incompetência funcional para apreciar os pedidos relativos à declaração de validade dos planos de Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL e quanto ao não reconhecimento dos direitos da requerida enquanto viúva do segurado.
6. Os planos de VGBL possuem natureza jurídica de seguro de vida, conforme se extrai da interpretação das normas inseridas nos artigos 76 e 79 da Lei n. 11.196/2005, que instituiu os “Fundos de Investimentos Constituídos por Entidades Abertas de Previdência Complementar e por Sociedades Seguradoras”.
7. Diante de sua natureza securitária, os planos de VGBL não devem ser colacionados ao inventário, sob pena de violação expressa à norma insculpida no art. 794 do Código Civil, segundo a qual no “seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”.
8. Nesta lide, revela-se inaplicável a norma disposta no art. 792 do Código Civil, que preconiza que na “falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado...”, tendo em vista que a viúva era casada sob o regime de separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, inciso II, do Código Civil.
9. Mostra-se cabível o pagamento aos autores da integralidade dos valores correspondentes aos planos VGBL do segurado falecido, nos termos do art. 794 c/c art. 1.829, ambos do Código Civil.
10. Tendo em vista que a pretensão reparatória pelos danos material e moral está assentada na falha na prestação de serviços, é forçoso rechaçá-la, porque se deixou de comprovar a existência do ato ilícito que lhe serviu de fundamento.
11. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.
12. Em razão do parcial acolhimento da pretensão recursal e da necessária inversão dos consectários sucumbenciais, restou prejudicada a análise da distribuição da sucumbência. Nada obstante, impõe-se adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo condizente com a natureza e complexidade da causa, com a qualidade e dedicação do trabalho profissional desenvolvido pelos patronos, sem desprezar o local e tempo de sua duração, conforme preconizado pela norma processual.
13. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.